Tribunal: TJMT
Processo: 1024565-57.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024565-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Reserva legal, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), BOM FUTURO MATUPA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 17.582.280/0001-96 (AGRAVANTE), ARI FRIGERI - CPF: 312.289.501-30 (ADVOGADO), NIKOLLY FERNANDA FREITAS SILVA - CPF: 030.914.511-27 (ADVOGADO), NEIDILAINI LEITE DA SILVA SANTOS - CPF: 043.019.641-50 (ADVOGADO), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (AGRAVANTE), ELUSMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 466.944.479-49 (AGRAVANTE), FERNANDO MAGGI SCHEFFER - CPF: 353.455.601-10 (AGRAVANTE), JOSE MARIA BORTOLI - CPF: 314.622.510-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento com agravo interno interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação civil pública ambiental, sobrevindo decisão do juízo de origem que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, em razão da existência de ação anteriormente ajuizada perante a Justiça Federal envolvendo o IBAMA e versando sobre os mesmos fatos, pedidos e causa de pedir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento superveniente da incompetência absoluta da Justiça Estadual, com a remessa dos autos à Justiça Federal, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos contra decisão proferida pelo juízo estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O reconhecimento da incompetência absoluta do juízo de origem implica a nulidade dos atos decisórios e a remessa dos autos ao juízo competente.

2.

A alteração superveniente da competência modifica substancialmente o cenário processual e retira a utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido no recurso.

3.

A ausência de utilidade do julgamento do recurso caracteriza perda superveniente do objeto e ausência de interesse recursal.

4.

A jurisprudência do STJ e do TJMT consolida o entendimento de que a declaração de incompetência absoluta do juízo de origem acarreta a prejudicialidade dos recursos interpostos contra decisões por ele proferidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da incompetência absoluta do juízo estadual, com a remessa dos autos à Justiça Federal, acarreta a perda superveniente do objeto do recurso interposto contra decisão proferida pelo juízo incompetente. 2. A perda da utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido caracteriza a ausência de interesse recursal e prejudica o recurso. 3. A superveniência de decisão que altera a competência absoluta do juízo implica a prejudicialidade dos recursos pendentes de julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 55, 58 e 113, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1500544/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 08.08.2017, DJe 21.08.2017; TJ-MT, AI nº 1002801-97.2024.8.11.9005, Rel. Des. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 22.04.2025; TJ-MT, AI nº 0052020-34.2013.811.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Bom Futuro Matupá Agropecuária Ltda., Eraí Maggi Scheffer, Elusmar Maggi Scheffer, Fernando Maggi Scheffer e José Maria Bortoli, em face do Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro nos autos da ação civil pública ambiental n.º 1000506-03.2025.8.11.0033, que deferiu parcialmente os pedidos de tutela de urgência para: a) Determinar que os Agravantes suspendam, no prazo de 30 (trinta) dias, todas as atividades lesivas ao meio ambiente realizadas sem autorização ou em desacordo com normas regulamentares; b) Que recuperem a área degradada mediante a apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas - PRADA aprovado pelo órgão ambiental estadual, no prazo de 90 (noventa) dias; c) Decretar o embargo judicial da área degradada; d) Seja expedido ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Nova Maringá para obtenção da matrícula do imóvel e averbação da presente demanda.

Na origem, o Ministério Público estadual ajuizou demanda coletiva visando à responsabilização dos requeridos por danos ambientais decorrentes de supressão irregular de vegetação em área de preservação permanente e em área de reserva legal na denominada Fazenda Cachoeira, situada naquele município, imputando-lhes a destruição de 16,719 hectares de APP e de 419,2481 hectares de reserva legal, com reparação apenas parcial do dano, restrita à recomposição da área de preservação permanente.

Sustentou o autor que, embora tenham sido firmados termos administrativos perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente objetivando a compensação da reserva legal degradada, as obrigações assumidas não foram efetivamente cumpridas, persistindo significativo passivo ambiental, circunstância corroborada por relatórios técnicos elaborados no âmbito do inquérito civil instaurado para apuração dos fatos.

Diante desse contexto, o magistrado de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada para determinar a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente realizadas sem autorização ou em desconformidade com as normas ambientais, a apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas – PRADA, aprovado pelo órgão ambiental competente, no prazo de noventa dias, bem como o embargo judicial da área degradada, além da averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel.

Inconformados, os demandados interpuseram agravo de instrumento sustentando a ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, afirmando a regularidade ambiental da propriedade em razão da inscrição no Cadastro Ambiental Rural, da adesão a programas de regularização e da expedição de autorizações administrativas pela SEMA/MT, arguindo, ainda, a irreversibilidade das medidas impostas, a inadequação da concessão liminar sem oitiva da parte contrária, suposto equívoco quanto à tipologia vegetal da área e a ocorrência de litispendência com ação civil pública em trâmite perante a Justiça Federal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contra essa decisão foi interposto o agravo interno, no qual os recorrentes reiteram as teses anteriormente deduzidas, afirmando que a Relatora teria antecipado o julgamento do mérito do agravo de instrumento e mantido medida de natureza satisfativa e irreversível, em afronta ao contraditório e à jurisprudência do Tribunal.

Contrarrazões apresentadas ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, para afastar a imposição de apresentação e execução de PRAD como obrigação liminar.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O presente agravo de instrumento cinge-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos que autorizaram a concessão da tutela de urgência na ação civil pública ambiental de origem, por meio da qual foram determinadas, em síntese, a suspensão de atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente, a apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRADA, bem como o embargo da área apontada como degradada.

A insurgência recursal concentra-se, portanto, na alegada ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, bem como na suposta irreversibilidade das medidas deferidas, matérias que devem ser apreciadas sob o prisma da cognição sumária própria desta fase processual.

Da análise dos autos,

conforme já registrado por ocasião do exame do pedido de concessão de efeito suspensivo, verifica-se que, à luz da ação originária e do conjunto documental que a instrui, bem como dos elementos apresentados neste agravo de instrumento, concluiu-se, em sede de cognição sumária, pela impossibilidade de suspensão da decisão recorrida, diante da permanência dos requisitos legais que amparam a tutela de urgência deferida.

Os agravantes afirmam que a Fazenda Cachoeira estaria em situação de regularidade ambiental, com inscrição no Cadastro Ambiental Rural e posse dos respectivos licenciamentos, além de sustentarem a inexistência de delimitação precisa da área apontada como degradada, correspondente a 419 hectares.

Entretanto, ao menos neste estágio inicial do processo, os elementos constantes dos autos indicam que o passivo ambiental subsiste, não obstante a aprovação do CAR.

Com efeito, a Retificação da Licença Ambiental Única (RLAU nº 1928/2003) foi emitida em 29/10/2008, ao passo que o CAR MT nº 5689/2011 foi expedido em 22/03/2011. Por outro lado, os Relatórios Técnicos nº 371/2016 e 568/2021, que fundamentaram a decisão impugnada, foram elaborados em 17/06/2016 e 19/08/2021, respectivamente, circunstância que permite inferir, em juízo preliminar, que as supostas infrações ambientais ocorreram após os atos administrativos de regularização mencionados pelos recorrentes.

A esse contexto soma-se o fato de que os próprios agravantes reconheceram a existência de significativos déficits e danos ambientais em áreas de reserva legal, nas seguintes dimensões:

a) 195,0386 hectares, conforme admitido no Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal Degradada nº 069/2008, no qual consta o reconhecimento de degradação correspondente a 11,51% da reserva legal do imóvel denominado Fazenda Cachoeira;

b) 460,1344 hectares, nos termos do Termo de Compromisso de Compensação nº 1073, por meio do qual assumiram a obrigação de apresentar projeto de compensação ambiental em área equivalente, observados os critérios de equivalência ecológica exigidos à época.

Dessa forma, o dano ambiental encontra-se claramente delimitado e expressamente admitido pelos próprios agravantes.

Até o momento, os documentos carreados aos autos não evidenciam o adimplemento das obrigações assumidas nos referidos termos de compromisso, tampouco demonstram a existência de entraves administrativos capazes de justificar a ausência de recomposição ambiental.

Nesse panorama fático, é possível constatar, em juízo inicial, a ocorrência de degradação ambiental em desconformidade com a legislação vigente, configurando, em tese, infração administrativa de natureza grave.

Nesse contexto, o embargo judicial da área degradada mostra-se providência adequada e amparada no art. 116, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 232/2005, aplicável sempre que a atividade estiver sendo desenvolvida sem licença ambiental válida ou em desacordo com as normas ambientais.

Assim, deve prevalecer, ao menos por ora, a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos que fundamentaram as medidas adotadas.

A jurisprudência desta Corte, inclusive em hipóteses semelhantes, tem reafirmado a legitimidade do embargo ambiental como instrumento de tutela preventiva e repressiva do dano ecológico, bem como a possibilidade de diferimento do contraditório em situações que demandam atuação estatal imediata para a proteção do meio ambiente. Nesse sentido:

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL E DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA DEGRADADA E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MEDIDAS CAUTELARES ADEQUADAS E PROPORCIONAIS. (...) O embargo judicial da área degradada e a obrigação de não fazer configuram medidas cautelares adequadas, proporcionais e reversíveis, compatíveis com a tutela de urgência ambiental.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10303518220258110000, Relator: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2025)

Por fim, ainda que não se coloque em dúvida a presunção de legitimidade da Autorização Provisória de Funcionamento e dos demais atos administrativos apresentados, tal circunstância não autoriza a prática de condutas em desconformidade com a legislação ambiental, nem afasta o dever de reparação integral do dano já configurado.

Com efeito, a invocação de licenças ambientais, autorizações provisórias de funcionamento, inscrição no CAR e adesão a programas administrativos de regularização não se mostra suficiente para elidir a responsabilidade pela recomposição do dano ambiental já consolidado, tampouco para afastar a necessidade de adoção de medidas preventivas e reparatórias destinadas à contenção da degradação em curso. Como bem destacado quando do exame do pedido suspensivo, “
o fato de os agravantes possuírem autorização administrativa não significa que estejam autorizados a praticar atos em desacordo com a lei
”.

Também não prospera a alegação de irreversibilidade das medidas impostas. A determinação de apresentação e execução de PRADA e o embargo da área degradada possuem natureza eminentemente conservatória e restaurativa, voltadas à contenção do dano e à recomposição do equilíbrio ambiental, não configurando, por si, satisfação definitiva do direito material, sobretudo quando se cuida de obrigação ambiental cujo inadimplemento se prolonga no tempo e cuja reparação constitui dever permanente do poluidor.

No âmbito do direito ambiental, a tutela de urgência assume especial relevo, orientada pelos princípios da prevenção e da precaução, de modo que a postergação de providências necessárias à cessação da degradação e à recuperação do ecossistema pode conduzir ao agravamento irreversível do dano, em prejuízo de toda a coletividade.

O Superior Tribunal de Justiça reforça a aplicação de tais princípios como vetores interpretativos em matéria ambiental:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL AFIRMADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. (...) PROVA DA AUSÊNCIA DE POTENCIAL LESIVO. ÔNUS ATRIBUÍDO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, À PARTE RÉ. FUNDAMENTAÇÃO EXTRAÍDA DO ART. 373, II, DO CPC/2015 E DOS PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DO IN DUBIO PRO NATURA. (...) XI. Ademais, embora os princípios da precaução e do in dubio pro natura - expressamente invocados pelo Tribunal a quo - sirvam de fundamento para a inversão do ônus da prova, nos termos hoje consagrados pela Súmula 618/STJ (...), tais normas principiológicas a isso não se restringem. Servem, de modo mais amplo, como legítimos vetores interpretativos em matéria ambiental.”
(STJ - AREsp: 1407773 RJ 2018/0316817-0, Relator: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 23/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

Quanto à alegada litispendência, verifica-se que não houve demonstração concreta da identidade de partes, causa de pedir e pedidos entre a presente ação civil pública e o feito em trâmite na Justiça Federal, tratando-se de mera alegação pendente de esclarecimento, que não se mostra apta, por si só, a infirmar a validade da tutela deferida nem a justificar a suspensão de seus efeitos em sede de cognição sumária.

Por fim, não se vislumbra violação ao contraditório ou ao devido processo legal, uma vez que a legislação processual admite expressamente a concessão de tutela de urgência sem a oitiva prévia da parte contrária quando presentes os requisitos legais, especialmente em hipóteses nas quais a demora na prestação jurisdicional possa comprometer a utilidade do provimento final, como ocorre de forma recorrente nas demandas ambientais.

Diante desse contexto, à luz dos elementos constantes dos autos e dos fundamentos já delineados, não se evidencia qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifique a sua reforma. Ao revés, a tutela de urgência deferida mostra-se adequada e proporcional, encontrando respaldo na legislação ambiental e nos princípios da prevenção e da precaução, revelando-se imprescindível à contenção do dano e à preservação do equilíbrio ecológico, sem prejuízo do ulterior aprofundamento da matéria no curso da instrução processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Cuida-se de agravo de instrumento com agravo interno interposto por Bom Futuro Matupá Agropecuária Ltda. e outros, em face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de decisão proferida na ação civil pública ambiental n.º 1000506-03.2025.8.11.0033, que deferiu o pedido de tutela antecipada.

Após o voto, que negava provimento ao agravo de instrumento e julgava prejudicado o agravo interno, o eminente Vogal, Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, pediu vista dos autos para melhor exame da controvérsia.

Ocorre que, antes da conclusão do julgamento, sobreveio decisão proferida pelo Juízo de base - 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, reconhecendo a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação civil pública de origem, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, em razão da existência de ação anteriormente ajuizada perante a Justiça Federal envolvendo o IBAMA e versando sobre os mesmos fatos, pedidos e causa de pedir, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal e arts. 55 e 58 do CPC.

Diante desse fato superveniente, impõe-se o chamamento do feito à ordem.

Com efeito, o presente agravo de instrumento tem por objeto decisão proferida no âmbito de ação civil pública que tramitava perante a Justiça Estadual. Contudo, tendo o Juízo de origem reconhecido a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinado a remessa dos autos à Justiça Federal, resta esvaziado o objeto do presente recurso, uma vez que a própria ação originária não mais tramitará perante o juízo estadual, sendo certo que eventual insurgência quanto às decisões proferidas deverá ser submetida ao juízo competente, qual seja, a Justiça Federal.

A jurisprudência é firme no sentido de que a superveniência de decisão que altera a competência ou que modifica substancialmente o cenário processual acarreta a perda superveniente do objeto do recurso, por ausência de interesse recursal, uma vez que o provimento jurisdicional pretendido deixa de produzir utilidade prática. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO FEDERAL. REMESSA PARA O JUÍZO DO DOMICÍLIO DO RÉU. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. Tendo sido reconhecida a incompetência do Juízo prolator da decisão que ensejou a interposição do agravo de instrumento em que aviado o recurso especial, verifica-se a perda superveniente do objeto do apelo raro. Em recurso representativo da controvérsia (REsp 1146194/SC), a Primeira Seção, a respeito da regra inserta no art. 109, § 3º, da CF e no art. 15, I, da Lei nº 5.010/66, consolidou posicionamento no sentido de que é de natureza absoluta a competência para o processamento e julgamento de execução fiscal. Entendimento aplicável na espécie, medida cautelar fiscal, à luz do que reza o art. 5º da Lei nº 8.397/92: "A medida cautelar fiscal será requerida ao Juiz competente para a execução judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública". Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1500544 PR 2014/0313477-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2017)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. (...) A jurisprudência consolida o entendimento de que, uma vez reconhecida a incompetência absoluta do juízo de origem, restam prejudicados os recursos interpostos contra decisões por ele proferidas, por ausência superveniente de interesse recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados, por perda superveniente do objeto. Tese de julgamento: O reconhecimento da incompetência absoluta do juízo estadual, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida naquele juízo.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10028019720248119005, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 22/04/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS (CPC, ART. 113, § 2º)- PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. O julgamento da ação na origem implica perda de objeto do agravo através do qual a parte se insurge contra a antecipação da tutela. Ademais, a declaração de incompetência absoluta pelo juiz de primeiro grau acarreta a nulidade de decisão já proferida e a prejudicialidade do recurso contra ela interposto, ante a perda de seu objeto. (TJ-MT - AI: 00520203420138110000 52020/2013, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2013, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2013)

Assim, considerando que a decisão agravada foi proferida por juízo que posteriormente se declarou absolutamente incompetente, com determinação de remessa dos autos à Justiça Federal, resta prejudicada a análise do presente recurso, por perda superveniente do objeto.

Ante o exposto, chamo o feito à ordem e reconheço a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, julgando-os prejudicados, em razão da decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.

Submeto a questão à apreciação de Vossas Excelências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026